Tribunal: TJES
Processo: 5001693-61.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001693-61.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DNA7 ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
AGRAVADO: COMISSAO DE REPRESENTANTES DOS PROMITENTES COMPRADORES E PROPRIETARIOS DE FRACOES IDEAIS DO EDIFICIO VILLANELLE e outros
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE EMPREITADA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. ASSISTÊNCIA TÉCNICA. REPAROS EMERGENCIAIS. RETENÇÃO CONTRATUAL. DEPÓSITO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de instrumento interposto por construtora contra decisão que, em pedido de tutela antecipada e cautelar em caráter antecedente, deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar que a agravante (I) se abstivesse de negar assistência técnica/garantia legal relativa a itens do contrato de empreitada, (II) apresentasse resposta conclusiva aos requerimentos formulados pelos agravados e (III) iniciasse o reparo dos vícios emergenciais relacionados à segurança e à habitabilidade do empreendimento, além de determinar à seguradora o depósito judicial do valor correspondente à retenção prevista contratualmente. A agravante alegou inépcia da inicial, genericidade dos pedidos, ausência dos requisitos da tutela de urgência, indeterminação da obrigação de fazer, inexistência de prova dos vícios e perigo de demora inverso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há 3 questões em discussão: (I) definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência voltada à prestação de assistência técnica e à realização de reparos emergenciais em empreendimento imobiliário; (II) estabelecer se a determinação de reparo dos “vícios emergenciais” é suficientemente certa e delimitada; e (III) determinar se é cabível a retenção, por depósito judicial, de parcela contratual devida à construtora para resguardar o adimplemento das obrigações assumidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A construtora assume contratualmente a retomada e conclusão das obras do empreendimento e responde, nos termos da cláusula nona do contrato e do art. 618 do Código Civil, pela solidez, segurança da obra e pelos vícios ocultos surgidos após a obtenção do “habite-se”.

4. O laudo técnico juntado aos autos aponta vícios construtivos que demandam reparação urgente, o que evidencia, em cognição sumária, a probabilidade do direito invocado pelos agravados.

5. O risco de dano decorre da possibilidade de comprometimento da segurança e da habitabilidade do empreendimento e da exposição dos moradores aos efeitos dos defeitos construtivos, o que justifica a adoção imediata de medidas reparatórias.

6. A determinação de reparo dos “vícios emergenciais” não é genérica nem indeterminada, porque encontra baliza objetiva na NBR 15575 e no laudo técnico acostado aos autos, que individualiza as patologias críticas de intervenção imediata.

7. A correspondência eletrônica enviada pelo diretor operacional da agravante, com admissão expressa da procedência de 59% dos vícios apontados e compromisso de saneamento, reforça a plausibilidade do direito e enfraquece a alegação de desatualização dos apontamentos técnicos.

8. A retenção de parte do valor contratual coaduna-se com o parágrafo oitavo da cláusula quinta do contrato de empreitada e constitui medida prudente para assegurar o resultado útil do processo e a disponibilidade de recursos para o custeio dos reparos.

9. O valor já depositado judicialmente, correspondente a pequena fração do valor global do contrato, não demonstra risco concreto de asfixia financeira da construtora nem configura perigo de demora inverso apto a afastar a medida cautelar deferida.

10. A decisão que concede ou indefere liminar insere-se no livre convencimento do magistrado, devendo ser mantida quando não evidenciadas ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, conforme orientação do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A presença de elementos que indiquem vícios construtivos com potencial de afetar a segurança e a habitabilidade do empreendimento autoriza a concessão de tutela de urgência para compelir a construtora à prestação de assistência técnica e à realização de reparos emergenciais.

2. A ordem judicial de reparação de “vícios emergenciais” é suficientemente determinada quando amparada em laudo técnico e em parâmetros objetivos extraídos do contrato e da norma técnica aplicável.

3. A retenção judicial de parcela contratual prevista no próprio instrumento de empreitada é cabível para resguardar o adimplemento das obrigações da construtora e assegurar o resultado útil do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CPC, art. 485, I; CC, art. 618.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 7.311/PE, Rel. Ministro Hélio Mosimann, Segunda Turma, DJ 06-11-2000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001693-61.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: DNA7 ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

AGRAVADOS: COMISSÃO DE REPRESENTANTES DOS PROMITENTES COMPRADORES E PROPRIETÁRIOS DE FRAÇÕES IDEAIS DO EDIFÍCIO VILLANELLE E CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILLANELLE.

INTERESSADOS: BERKLEY INTERNACIONAL DO BRASIL SEGUROS S. A. E ARGO SEGUROS BRASIL S. A.

RELATOR:
Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

D
NA
7 Engenharia
e
Construções Ltda. interpôs agravo de instrumento em razão do capítulo da respeitável decisão de id 62046731 (PJe primeiro grau), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, nos autos do “pedido de tutela antecipada e cautelar formulados em caráter antecedente”
registrado
sob n. 5002502-43.2025.8.08.0035, deduzido contra ela pela Comissão
d
e Representantes
d
os Promitentes Compradores
e
Proprietários
d
e Frações Ideais
d
o Edifício Villanelle e pelo Condomínio
d
o Edifício Villanelle, que deferiu parcialmente tutela de urgência nos seguintes termos:

[...]

2. DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela antecipada antecedente formulado pelo polo ativo para DETERMINAR que a requerida DNA7 ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA: (i) se abstenha de apresentar negativa de assistência técnica/garantia legal sobre itens constantes no contrato ID 61947108; (ii) apresente, no prazo de 10 (dez) dias, resposta conclusiva aos requerimentos de assistência técnica/garantia legal apresentados pelos requerentes; e (iii) inicie o reparo dos vícios emergenciais, aqueles que colocam em risco a segurança e a habitação do empreendimento, que são de sua responsabilidade, observando as cláusulas do contrato ID 61947108.

3. DEFIRO o pedido cautelar para DETERMINAR que a requerida BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S. A., no prazo de 05 (cinco) dias, deposite em conta judicial vinculada a esta demanda o valor da retenção previsto no parágrafo oitavo da cláusula quinta do contrato ID 61947108, abstendo-se de repassar o referido valor à requerida DNA7 até ulterior decisão deste juízo.

[...]

Nas razões do recurso (id 12088959, fls. 01-22) a agravante sustentou, em síntese, que: 1) “a decisão agravada acata e segue os pedidos de uma inicial inepta, quando, em verdade, a demanda deveria ser extinta sem resolução de seu mérito, à luz do art. 485, inciso I, do CPC/15” (fl. 05); 2) “a petição inicial apresentada pelos autores conteve pedidos genéricos, que foram acolhidos pelo M. Juízo a quo ao proferir uma decisão que, por ter acolhido o pleito autoral, não individualizou, com precisão, os termos do seu comando decisório, tornando, inclusive, impossível o escorreito cumprimento do decisum à luz de sua generalidade e ausência de certeza” (fl. 06); 3) o caso é de “ausência dos requisitos legais para o deferimento da tutela antecipada” (fl. 09); 4) “as situações narradas pelos autores, ora agravados, não condizem com a atual realidade dos fatos (ano de 2025), considerando, inclusive, que a obra já se encontra finalizada, tendo sido entregue aos moradores após a vistoria de diversos órgãos públicos e concessionárias, que afiançaram a correta execução da obra” (fl. 9); 5) “as assistências técnicas envolvendo o empreendimento ‘Empreendimento Villanelle’ foram interrompidas POR ATO DOS AGRAVADOS, que passaram a IMPEDIR o acesso da empresa agravante às dependências do condomínio”, tanto que “os agravados ajuizaram uma ação de antecipação de provas em 19/07/2024 (processo nº. 5023585-52.2024.8.08.0035) e, no dia 01/08/2024, notificaram extrajudicialmente a empresa agravante sobre a sua proibição de acesso ao condomínio até a realização da perícia naqueles autos (doc. 06)” (fl. 10); 6) “a perícia objeto do processo nº. 5023585-52.2024.8.08.0035 foi realizada entre o final de novembro de 2024 e início de dezembro de 2024 (doc. 08). Após a realização da perícia, a permissão de acesso pela agravante foi restabelecida pela parte agravada. Consequentemente, os serviços de assistência técnica foram regularmente retomados” (fl. 11); 7) “o laudo pericial ainda não foi apresentado, razão pela qual não foi delimitado se os vícios de construção existem e, na hipótese de existirem, se são de responsabilidade da agravante, quais são os vícios e sua extensão ou possibilidade de causar risco aos moradores. Com isto, não se sabe quais são os ‘vícios emergenciais’ existentes, o que será apenas decidido nos autos do processo nº. 5023585-52.2024.8.08.0035” (fl. 14); 8) não ficou demonstrado o requisito ligado à “probabilidade do direito invocado, impondo-se a reforma do decisum prolatado pelo M. Juízo a quo” (fl. 15); 9) na situação dos autos há aparente “PERIGO DA DEMORA INVERSO”, uma vez que “a agravante poderá ser obrigada a reparar patologias que não são de sua responsabilidade” (fl. 15); 10) “a retenção técnica deferida prejudicará o regular prosseguimento das atividades de assistência técnica da agravante, já que tornar-se-ão indisponíveis recursos que seriam empregados no custeio das atividades de assistência técnica voltadas para o condomínio, prejudicando, ao fim, a própria parte agravada” (fl. 17).

Requereu “que seja liminarmente conferido efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento” (id 12088959 - fl. 22) e, ao final, pugnou pelo provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada, com indeferimento da tutela antecipada e da tutela cautelar deferidas na origem.

O pedido de tutela de urgência recursal foi indeferido (id 12175225).

Contrarrazões no id 12127532, pelo desprovimento do recurso.

O recurso não merece provimento.

A
matéria recursal está ligada à presença ou não dos requisitos para deferimento de tutela de urgência consistente na determinação de (1) retenção de valor de pagamento de parte de parcela contratual, mediante reserva da quantia respectiva em depósito judicial, e de (2) obrigação de fazer, cujo objetivo é compelir a agravante a realizar medidas proativas de “assistência técnica/garantia legal sobre itens constantes no contrato ID 61947108”, levando-a, ainda, a promover “reparo dos vícios emergenciais” necessários à preservação e segurança do empreendimento do qual se comprometeu entregar com qualidade por meio do contrato de empreitada.

No caso, não há como negar que a agravante deu seu aceite no contrato de modo “a assumir e concluir as obras do ‘Empreendimento Villanelle’, abandonadas pela empresa AVALON CONSTRUTORA LTDA, recebendo, a título de contraprestação, o valor de R$ 18.624.808,65 (dezoito milhões, seiscentos e vinte e quatro mil, oitocentos e oito reais e sessenta e cinco centavos)”.

Na análise das peculiaridades ligadas ao pleito de tutela de urgência o MM. Juiz de primeiro grau reconheceu, em cognição sumária, a presença dos requisitos necessários ao acolhimento dele.

Sobre esse aspecto, reconheço prudência e precaução na interpretação adotada nas seguintes premissas da respeitável decisão recorrida:

[...]

No caso em questão, em sede de cognição sumária, que o momento processual comporta, os documentos colacionados aos autos, bem como os fatos narrados na inicial permitem aferir, parcialmente, a plausibilidade do alegado na inicial, tendo em vista que: (i) a obra objeto desta demanda fora entregue há menos de cinco anos; (ii) a cláusula primeira do contrato ID 61947108 é expressa ao prever que a requerida DNA7 fora contratada para “[...] execução dos serviços para a retomada e término das obras, sob o regime de empreitada por preço global, do empreendimento “Edifício Villanelle”, localizado na Rua Antônio de Almeida Filho, Quadra 57, Lotes 26 e 27, Praia de Itaparica, Vila Velha/ES, CEP: 29.102-265 [...]”; (iii) o parágrafo único da cláusula nona do contrato firmando com a requerida DNA7 para o término da construção do condomínio requerente é claro ao dispor que a referida empresa “[...] responderá durante o prazo irredutível de 5 (cinco) anos, pela solidez e segurança do trabalho, por danos às vias públicas e, inclusive, contra terceiros durante a fase de construção, bem como pelos vícios ocultos ocorridos após a obtenção do "Habite-se" [...]” (ID 61947108); (iv) o laudo técnico ID 61947119 elenca vícios construtivos existentes no condomínio requerente que merecem ser reparados com urgência; e (v) o parágrafo oitavo da cláusula quinta do contrato firmando entre BERKLEY e DNA7 para a retomada da construção do condomínio requerente prevê expressamente que “ficará retido ao final da execução dos serviços pela CONTRATADA, o percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor global do presente Contrato, até que esta apresente à CONTRATANTE os documentos mencionados no parágrafo primeiro da CLÁUSULA TERCEIRA deste instrumento contratual, podendo a situação ser reavaliada em excepcionalidade, mediante comum acordo entre as partes”.

Assim, resta demonstrada a probabilidade do direito autoral relativo ao pleito de que a empresa DNA7 se abstenha de apresentar negativa de assistência técnica/garantia legal sobre itens constantes no contrato ID 61947108, bem como apresente resposta conclusiva aos requerimentos de assistência técnica/garantia legal apresentados pelos requerentes e inicie o reparo dos vícios emergenciais (aqueles que colocam em risco a segurança e a habitação do empreendimento) que são de sua responsabilidade.

O perigo de dano consiste no risco ao qual o condomínio autor e os seus moradores estarão submetidos caso os reparos emergenciais que afetam a segurança do empreendimento não sejam realizados.

O pedido cautelar formulado pelos autores também merecem ser acolhidos, diante da probabilidade do direito autoral relativa a falha na prestação de serviço da requerida DNA7, bem como o risco desta não possuir recursos financeiros para cumprir com as suas obrigações contratuais, devendo a requerida Berkley depositar em conta judicial vinculada a esta demanda o valor da retenção previsto no parágrafo oitavo da cláusula quinta do contrato ID 61947108, abstendo-se de repassar o referido valor à requerida DNA7 até ulterior decisão deste juízo.

[...]

Em outras palavras, há um aparente
periculum in mora inverso
reconhecido no respeitável pronunciamento recorrido, uma vez que o MM. Juiz de primeiro grau observou peculiaridades que se ligam a “risco a segurança e a habitação do empreendimento” (id 62046731), sendo razoável o acolhimento de medidas como as que foram deferidas em regime de tutela de urgência, mormente porque destinadas a preservação do bem da vida e de garantida do adimplemento contratual, dado que os reparos emergenciais se destinam à higidez do empreendimento e a reserva de quantia de parte do valor que seria pago pela seguradora à agravante garantirá a conclusão da empreitada e a preservação de capital necessário ao adimplemento das obrigações assumidas.

Outrossim, denota-se que o magistrado de piso fundamentou a obrigação de fazer na responsabilidade objetiva da construtora pela solidez e segurança da obra, estabelecida pelo Artigo 618 do Código Civil e ratificada pela Cláusula Nona do instrumento contratual. A determinação para o reparo de "vícios emergenciais" que afetam a segurança e a habitabilidade não padece de indeterminação, visto que tais conceitos encontram baliza objetiva tanto na Norma de Desempenho NBR 15575 quanto no laudo técnico acostado aos autos de origem (ID 61947119), o qual individualiza as patologias críticas que demandam intervenção imediata.

Também não se pode olvidar que em correspondência eletrônica datada de 25 de junho de 2024, o Diretor Operacional da DNA7 admitiu expressamente a procedência de 59% dos vícios construtivos apontados pelo condomínio, comprometendo-se a saná-los. Tal admissão extrajudicial de fato torna incontroverso o descumprimento parcial das obrigações contratuais e fragiliza sobremaneira o argumento recursal de que os laudos seriam "antigos" ou "desatualizados".

Outro ponto relevante consistente
no fato de que, aprioristicamente,
o bloqueio judicial dos repasses devidos pela seguradora Berkley coaduna-se com a Cláusula Quinta, Parágrafo Oitavo do contrato de empreitada global.

A propósito, o
depósito judicial de R$ 124.815,80 já efetuado pela seguradora em 07 de fevereiro de 2025 corresponde a meros 0,67% do valor global do contrato (R$ 18.624.808,65), valor este que se mostra ínfimo perante a extensão dos vícios confessados e a solidez financeira alegada pela recorrente. Inexiste, portanto, o alegado perigo da demora inverso ou risco de asfixia financeira capaz de inviabilizar as operações da construtora, sendo a retenção medida prudente e necessária para assegurar o resultado útil do processo e o futuro custeio dos reparos remanescentes,

No mais, o posicionamento da colenda Corte Superior é no sentido de que “o deferimento ou não de liminar constitui ato de livre convencimento do magistrado, cumprindo manter a decisão, se não demonstrada ilegalidade evidente, abuso de poder ou teratologia” (RMS 7.311/PE, Rel. Ministro Hélio Mosimann, Segunda Turma, DJ: 06-11-2000).

Posto isso,
nego
provimento
ao
recurso
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.